Tribunal: TJES
Processo: 5008913-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008913-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: EDNEY DA CRUZ SOUSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela embargante , sob o fundamento de que houve omissão no acórdão que conheceu o recurso inominado interposto pela parte embargante e no mérito negou-lhe provimento.

A ora embargante requer que seja sanada omissão, pois dispõe que não há entendimento se a base de cálculo da condenação refere-se ao valor estabelecido na sentença de primeiro grau, objeto do recurso vencido da Embargante, ou ao novo valor consolidado no Acórdão, que foi majorado em razão do provimento do recurso do Embargado.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pela Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Ao contrário do que quer fazer parecer o Embargante em seus aclaratórios, houve o devido enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado. Portanto, ressalto que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

No caso sub examine, resta claro no acórdão que a base de cálculo para as custas e honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, em sede de acórdão de recurso inominado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração em apreço, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)